Tribunal: STF
Processo: ARE 1504574
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA. CONSTITUCIONAL. DOENÇA INCAPACITANTE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ISENÇÃO: TERMO FINAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO EMBARGADA ANULADA E RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Em 3.8.2024, o recurso extraordinário com agravo interposto por Jair Correa não foi conhecido, nos termos da seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREPARO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO: DESERÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO” (e-doc. 224).



    2. Publicada essa decisão em 5.8.2024, o embargante opôs tempestivos embargos de declaração (e-doc. 226).



    Afirma ser “pobre perante a Lei, porém restou tolhido seu direito, à medida que reconhecido por este Nobre Desembargador a deserção do recurso, sem ao menos analisar o pedido requerido pela parte” (fl. 2, e-doc. 226).



    Pede seja “sanada a contradição no presente caso, devendo ser recebido o presente recurso com fins modificativos, em atenção ao princípio constitucional do acesso à justiça, diante dos fatos narrados, a fins de que seja deferido o pedido de justiça gratuita ao Embargante, e de logo processado o Recurso Extraordinário interposto” (fl. 3, e-doc. 226).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    3. Não foi aberto prazo para contrarrazões, em observância ao princípio da razoável duração do processo. Assim têm procedido os Ministros deste Supremo Tribunal quando não há prejuízo para a parte agravada (ARE n. 999.021-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; RE n. 597.064-ED-terceiros-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 2.6.2021; e Rcl n. 46.317-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021). 



    4. Verificados os requisitos de embargabilidade, acolho os embargos de declaração e o pleito de reconsideração no caso, formulado pela comprovação de equívoco na análise do caso.



    Torno sem efeito a decisão embargada (e-doc. 224) e examino o recurso extraordinário com agravo interposto por Jair Correa.



    5. Tem-se nos autos que, ao ser intimado para regularizar o preparo recursal do recurso extraordinário, o embargante requereu a concessão da gratuidade da justiça ao Tribunal de origem (e-docs. 188, 189 e 190).



    O pedido da assistência judiciária gratuita não foi apreciado e o recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de ausência de preparo recursal (e-doc. 193).



    O embargante requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita no ato de interposição do recurso extraordinário. Esse recurso não poderia ter sido considerado deserto. 



    De ser afastado, portanto, o óbice de deserção do recurso extraordinário.



    6. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    7. Na espécie, a Turma recursal de origem assentou:



    “Não há direito adquirido à imunidade constitucional relativa à contribuição previdenciária diferenciada aos segurados portadores de doença incapacitante. Assim, a partir da vigência da Lei Estadual n 15.492, publicada em 23.12.2019, extinto o direito. No mérito, a Resolução nº 415/2017, que regulamentou o art. 7º da Lei Complementar nº 14.967/16, trouxe o rol das doenças consideradas incapacitantes: (...). O objeto da ação se enquadra na hipótese do Recurso Extraordinário nº 630.137/RS, com repercussão geral reconhecida, Tema nº 317 do STF, que restou assim ementado: (...). A sentença de procedência, no mérito, está fundada no fato de se considerar o capitulado no parágrafo único do art. 7º da LC nº 14.967/16, que remete à concessão da isenção aos portadores de doenças graves, contagiosas ou incuráveis a que se refere o § 1º do art. 158 da Lei Complementar nº 10.098/94, onde estão previstas as doenças consideradas incapacitantes. Assim, em conformação ao paradigma apontado no Recurso Extraordinário citado, já que no âmbito estadual foram editadas leis regulamentares específicas (Leis Complementares nºs 14.967/16 e 14.968/16 e Resolução do IPERGS nº 415/2017). Dito isto, registra-se que a isenção do recolhimento de contribuição previdenciária vinha assim prevista no § 21º do art. 40 da CF, até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, que revogou tal previsão: (...). Assim, diante do fato de que há Lei específica no ERGS a regular a matéria, no mérito, de ser confirmada a sentença de parcial procedência. Isto porque é na Lei Complementar nº 10.098/94 (Estatuto e Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Estado do Rio Grande do Sul), por força do capitulado no parágrafo único do art. 7º da LC nº 14.967/16 e no parágrafo único do art. 3º da Resolução do IPERGS nº 415/2017, que estão previstas as doenças consideradas incapacitantes, no § 1º do artigo 158, rol no qual se inclui a doença que acomete a parte autora: (...). Regulamenta o artigo 7º da Lei Complementar nº 14.967 e artigo 3º da Lei Complementar nº 14.968, ambas de 29 de dezembro de 2016, as quais tratam, respectivamente, da isenção das contribuições previdenciárias destinada aos servidores inativos e aos servidores militares inativos do Estado, bem como aos respectivos pensionistas, portadores de doenças incapacitantes (...). Por fim, quanto ao termo final da condenação, diante da edição da Emenda Constitucional nº 103/2019 (que revogou o § 21 do art. 40 da CF) e da Lei Complementar Estadual nº 15.429/2019 (que referendou tal revogação), deve ser limitado na hipótese, de ofício, o direito ao benefício à data da publicação da referida Lei Complementar Estadual (22/12/2019)” (fl. 1-6, e-doc. 125).



    No recurso extraordinário, alega-se ter a Turma recursal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República, ao argumento de que, “quanto ao marco final da repetição do indébito, é necessário ponderar que a revogação do §21 do art. 40 da CF, ocorrido pela Lei Complementar Estadual nº 15.429/2019, publicada em 23/12/2019, não prejudicou o direito adquirido do servidor visto que é portador de doença grave, desde 2014, conforme laudos e atestados médicos já anexados aos autos, e, portanto, já incorporados ao seu patrimônio” (fl. 5, e-doc. 166).



    8. O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Em 1º.3.2021, no Recurso Extraordinário n. 630.137, paradigma do Tema 317 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: “o art. 40, § 21, da Constituição Federal, enquanto esteve em vigor, era norma de eficácia limitada e seus efeitos estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social” (RE n. 630.137, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 12.3.2021).



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que, desde a Emenda Constitucional n. 103/2019, os aposentados e pensionistas com doença incapacitante não fazem jus à imunidade de contribuição previdenciária antes prevista no § 21 do art. 40 da Constituição da República. Confira-se, por exemplo:



    “Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Incidência da contribuição previdenciária devida pelos aposentados e pensionistas com doença incapacitante. Imunidade tributária parcial da base de cálculo. 4. Insubsistência após a Emenda Constitucional 103/2019. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária, por se tratar de mandado de segurança” (ARE n. 1.384.659- ED-AgR/GO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.9.2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. Contribuição previdenciária. Aposentadoria ou pensão. Beneficiário portador de doença incapacitante. Emenda Constitucional n. 103/19. Revogação do § 21 do art. 40 da Constituição Federal. Emenda Constitucional do Estado de Goiás nº 65/19. Referendo. Isenção. Descabimento. 1. Os servidores públicos aposentados e pensionistas portadores de doença incapacitante não fazem jus à isenção de contribuição previdenciária sobre as parcelas de aposentadoria ou pensão, até o dobro do teto para os benefícios do RGPS, ante a revogação do § 21 do art. 40 da Constituição Federal pela EC n. 103/19, a qual foi referendada pela Emenda Constitucional Estadual nº 65/19. 2. De acordo com a orientação da Corte, inexiste ‘direito adquirido a regime jurídico, motivo pelo qual não há razão para falar-se em direito à imunidade por prazo indeterminado’. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 4. É inaplicável a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de Origem” (ARE n. 1.385.880-AgR/GO, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 28.11.2022).



    Nesse sentido as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes ao presente: ARE n. 1.383.806/GO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 2.6.2022; ARE n. 1.364.797/GO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 17.3.2022; e ARE n. 1.383.807/GO, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 9.1.2023.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, acolho os presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes para anular a decisão embargada (§ 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil) e nego provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto por Jair Correa (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora